Tribunal: TJMT
Processo: 1017816-91.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017816-91.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIS HIAGO SILVA SABBADINI - CPF: 054.476.351-36 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1017816-91.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Recorrente(s):

LUIS HIAGO SILVA SABBADINI

BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Recorrido(s):

LUIS HIAGO SILVA SABBADINI

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/12/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO SERASA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE FATURAS NÃO IMPUGNADAS ESPECIFICAMENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A inércia do Autor, quanto as alegações e diversas faturas, trazido pela reclamada em sede de Contestação, deixam clara a existência da relação jurídica entre os litigantes e do próprio débito.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

Recurso da parte Reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos nos valores de R$ 196,42 (cento e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos) e R$ 1.019,34 (um mil e dezenove reais e trinta e quatro centavos), bem como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e;

2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da sentença.

A parte recorrente
BANCO BRADESCO
, se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente e alternativamente a redução do valor imposto.

A parte recorrente
LUIS HIAGO SILVA SABBADINI
, pugna pela majoração do dano moral.

Em contrarrazões as partes recorridas rebateram os argumentos do recurso da parte adversa, requerendo seu improvimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que, não obstante às alegações da parte autora, ora Recorrida, restou devidamente comprovada a existência da relação jurídica e do débito entre os litigantes.

Realmente, a reclamada não fez juntada de qualquer contrato assinado pelo Autor, no entanto, é nítido que o mesmo possui relação jurídica com o banco, tendo em vista que após a detida análise dos autos, em sede de contestação, a ré alega que o autor, é titular de um cartão de crédito.

Ainda na contestação, a ré juntou inúmeras faturas, de onde é demonstrado diversos pagamentos. Juntou também algumas telas com dados comprobatórios, se limitando a parte consumidora a apenas mencionar que a ré não juntou nenhum documento para provar os débitos questionados, bem como, em sede de impugnação, não ocorreu a devida e específica impugnação exaustiva de todos os documentos e alegações trazidos em sede de contestação, de onde poderia impugnar as diversas faturas trazidas aos autos e sobre a titularidade da conta.

Não se pode descurar de tais provas, não basta a simples alegação de que são provas unilaterais, cabendo à parte consumidora a mínima impugnação e rebatimento dos de todos os fatos trazidos, o que não se observa.

Vejamos uma fatura, onde é demonstrado a utilização do cartão de crédito e a existência de pagamento:

Assim, com a comprovação da relação jurídica e, via de consequência, do próprio débito, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do consumidor
LUIS HIAGO SILVA SABBADINI
e
DOU PROVIMENTO ao recurso da BANCO BRADESCO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a empresa
BANCO BRADESCO
ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

Por outro lado, diante da sucumbência do consumidor, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da condenação galgada em 1o grau, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020